Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-06.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708088-06.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: M. D. S. H. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA MACHADO DE SOUZA HENRIQUES D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para apresentar manifestação às alegações deduzidas pela apelante na petição de ID 73048194, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator